Tribunal: TJES
Processo: 5006466-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006466-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO SANREMO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE BEM À PENHORA PELO EXECUTADO. RECUSA LEGÍTIMA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Exequente não é obrigado a aceitar bens à penhora fora da ordem legal. Precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça.

2. A Corte Superior, há muito, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, entendeu que incumbe ao Executado nomear bens à penhora de acordo com a ordem legal, sendo dele, também, o ônus de comprovar a necessidade de afastar a referida ordem (Tema Repetitivo n. 578).

3. Apesar de ter nomeado bens à penhora, a Agravante, ora Executada, não comprovou devidamente a razão pela qual deve ser afastada a ordem preferencial prevista na lei, utilizando-se de argumentos genéricos sobre sua crise financeira.

4. Não se desconhece o princípio da menor onerosidade ao devedor, entretanto, lado outro, também é necessário ponderar o direito do credor à satisfação da obrigação inadimplida, destacando-se que a finalidade precípua da execução é debelar a crise de inadimplemento e ver satisfeito o direito constante no título executivo.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,
29
de agosto

de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006466-23.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
VIAÇÃO SANREMO LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito ativo,
interposto por
VIAÇÃO SANREMO LTDA
contra decisão do ID 21520959 dos autos de origem, que reconheceu como legítima a recusa do bem ofertado à garantia, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, nos autos da "Execução Fiscal", registrada sob o n. 5011038-82.2021.8.08.0035, ajuizada por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em desfavor da Agravante.

Em suas razões (ID 5273629), afirma a Agravante, em síntese, que ofereceu bens em garantia ao juízo nos autos da execução fiscal que tramita na origem, com a respectiva avaliação, tratando-se de bens suficientes para garantir a integralidade da dívida.

Argumenta que há possibilidade de relativização da gradação prevista no artigo 11 da Lei nº 6.830/80 em razão do princípio da menor onerosidade do executado.

Salienta que é prestadora de transporte coletivo municipal e vem passado por uma grave crise financeira em decorrência da ausência de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, com a manutenção de tarifas deficitárias para remuneração da atividade.

Defende que a recusa dos bens indicados à penhora não pode prosperar, pois o bloqueio de ativos financeiros não é a primeira medida e, ao contrário, somente pode ser efetivada caso o devedor não promova o pagamento do débito ou não indique bens à penhora.

Em contrarrazões do ID 5381814, o Agravado defendeu a manutenção do pronunciamento objurgado.

Pois bem. Insurge-se a Agravante contra
decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 5011038-82.2021.8.08.0035 que, dentre outros pontos, considerou legítima a recusa aos bens nomeados à penhora.

Entendo, desde logo, que não há razões para modificar o entendimento já exposto quando da análise da antecipação de tutela recursal (ID 5293615). Explica-se.

O processo na origem se trata de Execução Fiscal em que se pretende a satisfação do crédito oriundo da Certidão de Dívida Ativa nº 1181/2021, no valor de R$ 592.424,02 (quinhentos e noventa e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e dois centavos).

Citada para pagamento da quantia ou nomeação de bens à penhora (ID 14786667), a Executada, ora Agravante, ofertou um rol de veículos no ID 12199973 à penhora, tendo o Município Exequente, ora Agravado, rejeitado os bens apontados por ofender a gradação legal prevista no artigo 11 da Lei nº 6.830/80.

O magistrado singular, por seu turno, considerou como legítima a recusa, hipótese esta plenamente possível, não merecendo amparo a pretensão da Agravante.

Necessário pontuar que o artigo 11 da Lei nº 6.830/80 prevê uma gradação legal de ordem de penhora, a saber:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
“a exequente não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora, fora da ordem legal”
(STJ; AgInt-REsp 1.942.150; Proc. 2021/0170315-6; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 15/03/2022; DJE 01/04/2022).

Ademais, a Corte Superior, há muito, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, entendeu que incumbe ao Executado nomear bens à penhora de acordo com a ordem legal, sendo dele, também, o ônus de comprovar a necessidade de afastar a referida ordem (Tema Repetitivo n. 578).

No caso em exame, apesar de ter nomeado bens à penhora, a Agravante, ora Executada, não comprovou devidamente a razão pela qual deve ser afastada a ordem preferencial prevista na lei, utilizando-se de argumentos genéricos sobre sua crise financeira.

Relevante pontuar, ainda, que não se desconhece o princípio da menor onerosidade ao devedor, entretanto, lado outro, também é necessário ponderar o direito do credor à satisfação da obrigação inadimplida, destacando-se que a finalidade precípua da execução é debelar a crise de inadimplemento e ver satisfeito o direito constante no título executivo. Nesse sentido, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE BEM À PENHORA. LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO. DESRESPEITO À ORDEM LEGAL. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. POSSIBILIDADE DE RECUSA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As razões recursais apresentadas pela agravante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o equívoco do Juízo a quo ao rejeitar o bem ofertado pela recorrente. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.
2. Forçoso reconhecer que o processo executivo se realiza no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do CPC
.
Assim, a disposição prevista no artigo 805 do CPC, pelo qual a execução deve ser promovida do modo menos gravoso para o executado, não pode ser um obstáculo à efetividade da tutela jurisdicional do direito do exequente
. 3.
Destaca-se, ademais, que o C. Superior Tribunal de Justiça, no bojo do RESP. Nº 1.337.790/PR, ao analisar se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC/1973), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a ordem estabelecida nos arts. 11 da Lei nº 6.830/1980 e 655 do CPC, firmou tese no sentido de que em princípio, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/73
. [...] (TJES; AI 0024524-29.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 30/03/2021; DJES 25/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS À PENHORA. RECUSA DA PARTE EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
O c. STJ possui firme entendimento, amparado inclusive em tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (tema 578), no sentido de que, nos termos da Lei de execuções fiscais, cumpre ao executado nomear bens à penhora de acordo com a ordem legal, sendo dele, também, o ônus de comprovar a necessidade de afastar a referida ordem, sendo insuficiente a mera alegação de violação do princípio da menor onerosidade. 2. É dizer, o princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser compatibilizado com o postulado da utilidade e eficácia da execução fiscal.
3. Uma vez que os bens indicados à penhora, além de desrespeitarem a ordem legal, são de difícil alienação pelo exequente, deve ser mantida a decisão que rejeitou os bens ofertados. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES; AI 0024145-88.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 09/03/2021; DJES 11/06/2021)

Nesse sentido, o só fato de uma alegada crise financeira pela Agravante não há óbice não é justificativa plausível para a inobservância da ordem legal prevista no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 29/08/2023 - Acompanho a relatoria.